Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724226-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR DE OLIVEIRA AFONSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RELEVO DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LAD. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) a regularidade da busca domiciliar; (ii) se o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a adequação do critério de exasperação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.4.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva (tráfico). 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando harmônica em ambas as fases da persecução penal, respaldada por elementos de prova diversos e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar o acusado. 5. Não tendo a condenação se baseado apenas em provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários (corroborados em Juízo) e do arcabouço produzido durante a instrução, descabido falar em ofensa ao art. 155 do CPP. 6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, perfilhado por esta Turma 7. Não há bis in idem em razão da utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), porquanto para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o réu ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto. 8. Incabível o regime semiaberto, no caso de condenação superior a 8 anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2o, a, do CP. IV. DISPOSITIVO: 9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157, 240, 302 e 303, todos do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve ordem judicial, consentimento do morador ou justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial, impondo-se a absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STF, STJ, TJMG e TJDFT, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, não indica ofensa a dispositivo constitucional e repisa os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à alegada violação aos artigos 155, 157, 240, 302 e 303, todos do Código de Processo Penal e 33 da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições. (AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Ademais, o STJ assentou que “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento, porque a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) (ARE 1305501 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1529774 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Ainda que tais impedimentos fossem ultrapassados, descaberia dar trânsito ao recurso extraordinário. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020